Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-95.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS FEMINICÍDIOS E FRAUDE PROCESSUAL. NULIDADE POSTERIOR À DENÚNCIA. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO TÁCITA DE CULPA OU DE EXPLORAÇÃO DO TEMA. NULIDADE AFASTADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. JUÍZO SENTENCIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS PARA VALORAÇÃO NEGATIVA JÁ SOPESADOS. BIS IN IDEM. VETOR AFASTADO. CONSEQUÊNCIAS. ORFANDADE DO MENOR, FILHO DE UMA VÍTIMA E NETO DE OUTRA. GRAVE DESAMPARO. CIRCUNSTÂNCIA DE CONHECIMENTO DO ACUSADO. DEPOIMENTO ESPECIAL. EVIDÊNCIA DE INTENSO TEMOR. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. ART. 492, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXPRESSA MENÇÃO, EM RÉPLICA, DOS ANTECEDENTES. REGISTRO EM ATA. CRIME ANTERIOR. PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO TORPE EM RELAÇÃO À SEGUNDA VÍTIMA. MENÇÃO NA PRIMEIRA FASE NO SENTIDO DE SER DESLOCADA PARA A SEGUNDA. MERO ERRO MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO COMO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA READEQUADA.
1. Conforme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, “a menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade” (AgRg no AREsp n. 2.259.084/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023).
2. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem acolhido a utilização dos parâmetros de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, de 1/6 da pena mínima em abstrato, ou mesmo de outra baliza, desde que proporcional e razoável, bem como devidamente demonstrada por meio de fundamentação adequada, em atenção ao livre convencimento motivado e segundo a discricionariedade vinculada do Juízo (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal).
3. Devidamente demonstrado, por meio de fundamentação clara e concreta, o critério de exasperação utilizado pelo julgador, que observa os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar na utilização de outra baliza, notadamente porque ausente direito subjetivo do réu nesse sentido.
4. Conquanto a frieza do acusado possa ser utilizada como fundamento para a avaliação negativa da culpabilidade, impõe-se a demonstração da circunstância com base em elementos próprios e concretos, sem relação direta com outros que já foram sopesados a título de qualificadora e/ou agravantes, sob pena de bis in idem. Vetor afastado na hipótese.
5. A orfandade, normalmente, é consequência natural de todo homicídio, a maioria praticado contra pessoas desconhecidas ou de pouco conhecimento. Todavia, há que se considerar negativas as consequências do crime quando o réu conhecia as vítimas, sua ex-companheira e ex-sogra, sabendo perfeitamente que a morte levaria uma criança de tenra idade, a inestimável desamparo, até porque evidenciado, no caso em tela, a situação de intensa angústia suportada pela criança, que afirmou que o bandido dizia a sua avó que também iria ter que matá-lo.
6. Expressamente alegada existência de maus antecedentes em plenário e posteriormente constatada a classificação como reincidência pelo sentenciante, não há que se falar em nulidade pelo reconhecimento da agravante.
7. Evidenciado mero erro material quando da menção à motivação torpe em um dos crimes, que não foi considerada para qualquer fim na aplicação da pena e, portanto, não resultou em prejuízo, não há que se falar em nulidade.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.